Tribunal: TJES
Processo: 5043623-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043623-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOSE ALVES
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por ANTONIO JOSE ALVES em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB, sustentando, em síntese, sofrer descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica CONTRIBUIÇÃO SINAB, o que não teria sido autorizado. A parte requerida sustenta a regularidade da contratação e, em audiência de conciliação, apresentou gravação de áudio com o intuito de demonstrar o consentimento da parte autora quanto à celebração do contrato. No entanto, ao ser questionado se recordava do momento em que tal gravação foi realizada, o autor afirmou que não, e, ao ser indagado se reconhecia a voz constante no referido áudio, também respondeu negativamente (ID de piso n.º 65957494)”.

2. A sentença objurgada (ID nº 14187942) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível. A decisão fundamentou-se na complexidade da causa, decorrente da necessidade de produção de prova pericial para aferir a autenticidade da voz do autor em uma gravação de áudio apresentada pela parte ré como prova da contratação, o que, segundo o juízo a quo, afasta a competência do rito da Lei 9.099/95.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14187943), a parte Recorrente (ANTONIO JOSE ALVES) busca a reforma da sentença. No mérito, defende a nulidade do contrato e a desnecessidade de perícia, argumentando que o áudio foi juntado por meio de link, o que possibilita manipulação e não pode ser admitido. Também alega vício de consentimento e violação dos princípios da informação e transparência, pois os documentos não têm assinatura válida e as informações não foram claras. O Recorrente também argumenta que houve venda casada com um seguro da Facta Seguradora, o que corrobora a nulidade da contratação. Por fim, pede a concessão da justiça gratuita , a devolução em dobro dos valores descontados , e a condenação da Recorrida ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, que seriam presumidos (in re ipsa). A parte Recorrida (SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB), em contrarrazões (ID nº 14187949), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. Em sua defesa, o Recorrido sustenta a regularidade da filiação, que teria sido voluntária e comprovada por documentos, incluindo biometria facial e assinatura eletrônica. Alega que a relação entre as partes não é de consumo, tornando inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sustenta a inexistência de ato ilícito , a ausência de danos morais , e a desnecessidade de devolução em dobro por não haver má-fé.

4. A sentença merece reforma. A extinção do processo por complexidade da causa não deve prosperar, pois a controvérsia pode ser resolvida pela análise do conjunto probatório, tornando a perícia de voz desnecessária. A simples existência de uma gravação de áudio, cuja juntada por meio de link externo é questionável, não constitui prova inequívoca da livre e informada manifestação de vontade. Compete ao julgador analisar a fragilidade de tal prova e as circunstâncias da contratação para aferir a validade do consentimento, o que afasta a alegada complexidade.

5. Embora a ré, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB, defenda que os descontos são devidos, a comprovação da anuência da parte autora, ANTONIO JOSE ALVES, é frágil. Os documentos de "Termo de Adesão" e "Autorização de Desconto" (juntados no ID 14187768) não contêm elementos suficientes para assegurar a livre adesão, pois o método de autenticação por meio de uma longa chave alfanumérica intitulada "Assinatura Digital" é precário e não evidencia a inequívoca ciência e concordância do contratante quanto aos termos negociados. O áudio, mencionado na sentença e contestação, também não comprova a vontade inequívoca do autor em se associar à requerida. O autor não foi informado de maneira clara e adequada sobre o serviço, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos, consistente no prevalecimento da fraqueza do consumidor, tendo em vista sua idade, para impingir-lhe seus serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

6. Corrobora com tal entendimento a ausência de demonstração, por parte da recorrida, de que o autor tenha utilizado os serviços e benefícios alegadamente oferecidos. Ações assemelhadas à ora em julgamento têm sido muito frequentes. As associações que disponibilizam meios frágeis para facilitar a adesão devem assumir todos os riscos do negócio, especialmente no que tange à comprovação da livre manifestação de vontade do aderente. Sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, ela não pode ser compelida a se vincular aos efeitos do contrato.

7. A partir da constatação da ausência de anuência válida do autor, deve-lhe ser garantido o retorno ao status quo ante, determinando-se que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores. Tal repetição do indébito deve ser realizada em dobro, consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, e o paradigma firmado pelo Colendo STJ (EAREsp 676.608/RS), uma vez que a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, de natureza alimentar, a partir de uma contratação fraudulenta ou viciada, caracterizam dano moral indenizável por ultrapassarem o mero dissabor, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para o fim de reformar a sentença, afastando a preliminar de complexidade da causa e, no mérito, julgar procedente em parte o pedido, de modo que:

i) declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;

ii) condena-se a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora:

a. Ao pagamento de quantia a ser apurada em liquidação de sentença, a título de danos materiais, referente à restituição, em dobro, de todos os valores descontados indevidamente sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO SINAB", devidamente acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento;

b. Ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

iii) por último, com a baixa do feito ao juízo de origem, determina-se que, independentemente do trânsito em julgado, seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que seja promovido o cancelamento imediato dos descontos objeto da demanda.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois o recorrente se sagrou vencedor na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)